Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 42603005), INTIMEM-SE as partes embargadas MARIA DE FATIMA PINHEIRO CALAIS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.